Tribunal: CARF
Processo: 10850.901123/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2006
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901123/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.742 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
USINA COLOMBO S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2006
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado
no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: “É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901123/2009-59
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901123/2009-59

Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/06) contra o Despacho Decisório no (e-fl. 14 ),
emitido em 18/02/2009, referente ao PER/DCOMP no 16145.43104.310306.1.3.04-8451
(transmitido em 31/03/2006), por intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos
devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar débito de CSLL
(código de receita: 2484) referente a 02/2006 com crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior de tributo (CSLL: 2484), efetuado em 31/01/2006.
2. Em decisão proferida pela DRF de São José do Rio Preto em 18/02/2009
(ciência em 03/04/2009), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor da contribuinte
e, por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no presente processo “por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
3. Em 04/05/2009, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
na qual alega, em síntese, que: a) o Despacho Decisório baseou-se no art. 10 da Instrução
Normativa SRF 600/2005, entretanto, esta foi revogada pela IN 900/2008 e, sendo assim, não
poderia ter sido utilizada como fundamento legal para a não homologação da compensação, fato
que implica na nulidade de todo o procedimento. E nem se diga que à época não havia expressa
revogação, uma vez que a notificação ao contribuinte foi emitida na data de 25/03/2009, ou seja,
posteriormente à revogação da IN SRF 600/2005; c) mesmo que se entenda válido o
procedimento fundado em norma revogada, o art. 74 da Lei 9.430/96, que dá suporte à
compensação, não prevê a restrição contida no art. 10 da IN 600/2005, e, sendo assim, a negativa
de homologação com base em norma inferior e administrativa fere frontalmente o princípio da
legalidade tributária, acarretando a exigência indevida de tributo. Requer a homologação integral
da compensação, cancelando-se, em consequência, os valores lançados a título de multa e juros
e, além disso, que todas as notificações e intimações referentes a este processo sejam realizadas
também na pessoa da procuradora, no endereço citado.
4. Em sessão de 16 de abril de 2012, a 6a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto relator,
Acórdão no 14-37.321 (e-fls. 27/40), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2006
COMPENSAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901123/2009-59

As normas aplicáveis às compensações são aquelas vigentes na data do encontro de
contas.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento
das intimações ao escritório do procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
5. Cientificada da decisão (AR de 17/05/2012, e-fl. 44), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 46/50) em 15/06/2012, reiterando os argumentos de defesa trazidos
em sede de impugnação e, mesmo diante do disposto no voto condutor da DRJ, deixou de trazer
aos autos a documentação fiscal e contábil hábil a demonstrar a liquidez e certeza do seu direito
creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6. O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos
legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Da Aplicação da Súmula CARF no 84
7. Antes de analisar a liquidez e certeza do direito creditório, é essencial
enfrentar a possibilidade legal de a contribuinte compensar crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal a partir da data de seu recolhimento.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901123/2009-59

8. Conforme relatado, da simples leitura do despacho decisório, fica evidente
que a não homologação da compensação pleiteada teve como único fundamento a suposta
vedação prevista no artigo 10 da IN SRF no 600/2005, vigente à época da transmissão da
DCOMP.

9. Por sua vez, o r. voto condutor da DRJ (e-fls. 27/40), mesmo considerando
que os recolhimentos mensais por estimativa são meras antecipações do tributo e, portanto, não
legitimam o direito creditório da contribuinte, curva-se ao entendimento constante da
manifestação da Cosit em Solução de Consulta Interna no 19, de 5 de dezembro de 2011,
segundo a qual a restituição ou compensação de pagamentos indevidos ou a maior de estimativa
é possível.
10. Passa, então, a analisar a liquidez e certeza do direito creditório da
contribuinte e, por considerar que inexistem provas para fundamentar o crédito pleiteado,
mantém a não homologação. Confira-se:
Assim, admitido o recolhimento a maior de estimativa como pagamento indevido ou a
maior de tributo, esta Turma de Julgamento tem consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza
do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e
fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com análise da situação fática
em todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado.
Diante disso, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis que identificassem, inequivocamente,
a base de cálculo do IRPJ do mês de dezembro de 2004, o imposto de renda devido em
meses anteriores (até novembro/2004) e os recolhimentos que deram origem ao indébito
pretendido. Ainda mais quando o contribuinte é pessoa jurídica sujeita à tributação com
base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no ativo do
imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, regularmente
transcritos nos livros “Diário” ou “Lalur”, a demonstração do resultado do exercício,
etc, além dos registros pertinentes do livro “LALUR”, principalmente porque, para se
antecipar ao ajuste anual (tributação pelo lucro real anual) e não ter que recolher tributo
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901123/2009-59

a maior durante o ano, o contribuinte levantou balanços ou balancetes mensais de
suspensão ou redução.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do crédito
que a interessada aduz possuir e a comprovação de que referido crédito foi apurado e
compensado de acordo com as normas legais é obrigação da pretendente. A par disso,
assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”. (grifei)
No caso presente, a recorrente, com o recurso a esta instância julgadora, não apresentou
qualquer elemento contábil que comprovasse o indébito pleiteado.
11. Ocorre que, até então, a controvérsia estava adstrita ao fato dos recolhimentos
mensais por estimativa serem ou não considerados meras antecipações do tributo para fins de
legitimar o direito creditório da contribuinte. Daí ser fundamental analisar em concreto se a
contribuinte, em sede de Recurso Voluntário (momento processual a ela oportunizado),
apresentou o respectivo conjunto probatório hábil a demonstrar a liquidez e certeza do seu direito
creditório.
12. E, ainda que o tema tenha sido superado pela própria DRJ, não é demais
consignar que a matéria em questão foi altamente debatida por este E. CARF, inclusive é objeto
da Súmula CARF no 84:
“É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa”. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
13. A partir da edição da referida Súmula, entende-se que o contribuinte adquire o
direito de utilizar o crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal a partir da data de seu recolhimento. Para ter direito a compensação, o contribuinte terá o
ônus de (i) comprovar o erro que levou ao pagamento a maior ou indevido; e (ii) demonstrar que
o montante não foi utilizado na declaração de ajuste anual (para compor saldo negativo de IRPJ
ou CSLL do período).
14. Contudo, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou apenas os
argumentos retóricos já aqui superados e não apresentou a respectiva documentação fiscal e
contábil capaz de comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e
liquidez, conforme preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901123/2009-59

15. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
Conclusão
16. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital